Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. DÚVIDA QUANTO À POSSE/PROPRIEDADE. DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANTECIPAR À AVERIGUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da ausência de perigo na demora, tendo em vista que a decisão agravada não indeferiu a medida restritiva de forma definitiva, condicionando novo exame do pedido para depois da averiguação por Oficial de Justiça de que o veículo ainda se encontra na posse do executado, deve ela ser mantida, uma vez que a atuação do Oficial de Justiça mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia.
2. Recurso improvido.